Tribunal: TJPA
Processo: 0000071-97.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000071-97.2015.8.14.0070

RECORRENTE: ROGERIO PORTILHO BARARUA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A INOCÊNCIA DO RECORRENTE, HAVENDO FORTES INDÍCIOS DE QUE FORA O RESPONSÁVEL PELOS QUATRO DISPAROS FEITOS CONTRA A VÍTIMA E QUE A LEVARAM À MORTE, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II, DO CPB. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PELO ÓRGÃO ACUSADOR DO SUPOSTO MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS O MINISTÉRIO PÚBLICO, NA DENÚNCIA, ASSEVEROU TER SIDO O CRIME COMETIDO EM RAZÃO DE UMA DÍVIDA DA VÍTIMA COM O RECORRENTE, E, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, O HOMICÍDIO PRATICADO EM RAZÃO DE DÍVIDA FINANCEIRA CONFIGURA O MOTIVO FÚTIL ANTE A DESPROPORCIONALIDADE NA COBRANÇA DE UMA DÍVIDA ONDE O DEVEDOR PAGA COM A PRÓPRIA VIDA. ADEMAIS, É VEDADO NESSA FASE PROCESSUAL VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, O QUE SÓ SERIA POSSÍVEL SE CONSTATADA DE FORMA CABAL SUA INOCORRÊNCIA, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ROGÉRIO PORTILHO BARARUÁ
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado por motivo fútil).

Relatou a denúncia, ID 15013779, que no dia 11\10\2014, por volta de 07:30, em via pública, na Rua da Ponte, Bairro São Sebastião, em Abaetetuba, o ora recorrente, utilizando-se de uma arma de fogo e por motivo fútil, tendo em vista que sua ação se deu em razão de uma dívida de drogas, efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, Jefferson Derek Santos, que foi a óbito em razão dos ferimentos.

Conforme a inicial acusatória, testemunhas informaram que o recorrente foi quem disparou contra a vítima e que tal se deu em razão de uma dívida por drogas, fato que, de acordo com a denúncia, foi confessado pelo ora recorrente na DEPOL.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como pela presença de indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CPB.

Em ID 15013775, Laudo nº. 2017.01.000262-TAN, declaração de óbito nº 20893119.

Em ID 15013780,
recebida a denúncia.

Em ID 15013785, resposta à acusação.

Em ID 15013791/802, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 1501372/93 e 15013802/807.

Alegações finais ministeriais, ID 15013808.

Alegações finais defensivas, ID 15013810.

Em ID 15013811, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 15013827, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, pela impronúncia por alegada insuficiência probatória, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência, e, subsidiariamente, decote da qualificadora por não haver descrição do alegado motivo fútil.

Em ID 15013829, contrarrazões Ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, ID 15013830, foi mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 15550725, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor
de
ROGÉRIO PORTILHO BARARUÁ
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado por motivo fútil).

O recurso deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, e, não havendo questão preliminar, apesar de a defesa alegar preliminarmente a necessidade de observação do princípio
in nom reformatio in pejus
, adentro ao mérito recursal.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja impronunciado, sob a alegação de ausência de provas aptas a sustentar a decisão de pronúncia e, subsidiariamente, decote da qualificadora.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal proceder não representa afronta ao art. 155 do CPP, na medida em que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate
. 3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 542175 SC 2019/0321785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Denota-se dos autos que há indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos, mídia colacionada em ID 15013792/793, se observa a presença de indícios suficientes de que o ora recorrente foi o responsável pelos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos.

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Conforme consta nos autos, o Recorrente, por motivo fútil, efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima Jefferson Derek Santos Brito que, evoluiu à óbito, por motivo de dívida de drogas.

Em sede policial, as testemunhas relataram que, o Acusado ceifou a vida da vítima motivado por dívidas de drogas e de outras rixas anteriores. No interrogatório, o acusado ROGÉRIO PORTILHO BARARUA, confessou o crime. Na audiência de instrução e julgamento, foi relatado pelas testemunhas que, o fato delituoso, foi presenciado por várias pessoas, da vizinhança.

Entendemos que, há indícios suficientes de autoria, capazes de ensejar na Pronúncia do Acusado, pelo crime tipificado no art. art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Não concordamos com a tese levantada pela Defesa. As provas colhidas nos autos, demonstram indubitavelmente que, o Acusado/Recorrente, cometeu o delito de homicídio, por dívida de drogas. Por esse motivo, deve ser submetido a julgamento, pelo Tribunal do Júri Popular.”

Imperioso ressaltar que, apesar das alegações da defesa de que inexiste prova em desfavor do recorrente, há nos autos depoimentos, prestados na fase judicial, que apontam o recorrente como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima e, como explicitado, a pronúncia não exige prova cabal, que é necessária ao decreto condenatório, bastando àquela somente a presença de indícios de que o agente tenha praticado a conduta, o que efetivamente se denota neste caso, e, havendo dúvida acerca da inocência do agente, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Acerca do tema, em análise ao que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Portanto, a pronúncia não representa afronta ao princípio da inocência, eis que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação, e, no caso dos autos, efetivamente se denota a presença de indícios de autoria delitiva, sendo estes suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos em sede judicial se observa que o ora recorrente foi apontado como o responsável por ceifar a vida da vítima, não havendo como, neste momento processual, se afirmar a sua inocência e, havendo dúvida, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, c
omo já explicitado, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Sobre este tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

O magistrado singular, com base no que fora apurado na fase inquisitorial e corroborado na fase judicial, concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente, de que nem mesmo estava no local do crime, colide com os relatos colhidos e que afirmam que fora ele quem disparou contra a vítima, havendo, portanto, dúvida acerca de sua inocência, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora previstas no inciso II, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, alegando que não há fundamentação na decisão de pronúncia a manter a qualificadora, não tendo o Ministério Público descrito minuciosamente o conteúdo da imputação.

Tenho que não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, pois, ao afirmar a presença da qualificadora, afirmou o representante do órgão ministerial que esta se deu pelo fato de o crime ter sido ocasionado por uma dívida relacionada a venda de drogas, ou seja, pelo simples fato de a vítima, em tese, dever algum dinheiro ao recorrente este se achou no direito de fazê-la pagar com a própria vida, sendo, portanto, a razão do crime insignificante e flagrantemente desproporcional, restando caracterizado o motivo fútil.

Assim, ainda que o representante do
parquet
não tenha tecido maiores detalhes acerca da qualificadora, efetivamente a apresentou, pois informou ao Juízo a motivação da conduta adotada pelo recorrente e, pela simples desproporcionalidade entre o crime e sua causa, resta patente a configuração da qualificadora.

Sobre a presença da qualificadora do motivo fútil quando a ação delituosa, homicídio, se dá em razão de dívida é a jurisprudência do STJ, como se denota da ementa colacionada a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. OMISSÃO NO EXAME DA QUESITAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA INCONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEVIDAMENTE NARRADA. 3.
MOTIVO FÚTIL. DÍVIDA FINANCEIRA. "VALORES NADA INSIGNIFICANTES DEVIDOS". IRRELEVÂNCIA.
4. "DEPOIMENTO COMPROVADAMENTE FALSO". MATÉRIA CONSIDERADA PRECLUSA. RECONHECIMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEPOIMENTO REVELADO APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. TEMA QUE DEVERIA TER SIDO ANALISADA PELO TRIBUNAL. 5. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Não há incongruência no que diz respeito à qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima, porquanto devidamente narrada referida circunstância fática. Dessa forma, a mera utilização indistintamente das palavras "dificultou" e "impossibilitou" não tem o condão de gerar nulidade, uma vez que ambas as circunstâncias autorizam a incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP. 3.
No que concerne à quesitação do motivo fútil, de igual sorte, tem-se que, ainda que se trate de "valores nada insignificantes devidos", o homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida
. Dessa forma, conforme concluiu o eminente Relator, "se o Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na pronúncia, deve ser respeitada soberania dos veredictos". 4. Quanto ao "depoimento comprovadamente falso", o eminente Relator não conheceu da alegação defensiva, por considerar que estaria preclusa bem como em razão da as instâncias ordinárias não terem se manifestado sobre a matéria, o que revelaria também supressão de instância. Contudo, o "depoimento comprovadamente falso" apenas foi revelado após a interposição do recurso de apelação. Assim, não existindo referida circunstância em momento anterior, não há se falar em preclusão para a defesa. De igual sorte, no que concerne à supressão de instância, verifico que a matéria foi efetivamente levada ao conhecimento da Corte local, ainda que de forma incidental e posterior à interposição do recurso de apelação, devendo, portanto, ter sido examinada pelo Tribunal de origem. - Como é de conhecimento, a superveniência de "depoimento comprovadamente falso" é típica hipótese de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621, II, do CPP. No entanto, não é possível se exigir que a defesa aguarde o trânsito em julgado, para só então submeter ao conhecimento da Corte local tão relevante matéria, consistente na existência de prova nova, que, segundo a defesa, revela que a condenação se embasou em "depoimento comprovadamente falso", o qual, após ser renovado, confirmaria a alegada tese de legítima defesa. 5. Embargos de declaração acolhidos em parte para considerar que não houve preclusão sobre o "depoimento comprovadamente falso", anulando o acórdão que julgou os aclaratórios no Tribunal de origem, para que outro seja proferido com exame expresso a respeito da repercussão da referida circunstância sobre o conjunto probatório e sobre a necessidade ou não de novo Júri.(STJ - EDcl no HC: 702291 MG 2021/0343121-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios, mormente pelo fato de nesse estágio processual vigorar o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Em razão do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023